Tribunal: TJPA
Processo: 0005021-42.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005021-42.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE LUAN DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto em favor de
JOSÉ LUAN DE SOUSA
(ID 6677062), inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou às penas de: 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituindo a pena, nos moldes do art. 44 do CPB, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, conforme sentença de ID 6677055.

Narra a denúncia que no dia 06.06.2019, por volta de 17h, o réu foi flagrado na posse de 12 (doze) porções de maconha embrulhadas em papel alumínio, além da quantia de R$ 61,00 (sessenta e um reais) e um aparelho celular.

Na polícia confessou a propriedade da droga e a comercialização por falta de oportunidade de emprego formal.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas, art. 33, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como redimensionamento da pena base por fundamentação inidônea do art. 42 da Lei 11.4343/06.

Em contrarrazões (ID 6677063), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença vergastada. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A preliminar de nulidade das provas produzidas confunde-se com o mérito absolutório por insuficiência de provas.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6677066 - Pág. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6677041 - Págs. 1/2), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 12 (doze) embrulhos, pesando, no total, 30,626g (trinta gramas e seiscentos e vinte e seis miligramas) com resultado positivo para a substância conhecida como “MACONHA”.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha FRANCISCO DOS SANTOS BARROSO, policial militar, que afirmou o seguinte (ID 6677034): “Que disse se recordar dos fatos e do acusado; que abordaram o acusado, pois naquele bairro é comum o uso e o tráfico de drogas; que fora encontrado na posse do acusado a substancia conhecida como maconha; que foi encontrado certo valor em dinheiro com o acusado; que não se recorda do valor exato; que o acusado disse que vendia para comprar o leite da filha; que quem revistou o apelante foi o Robson; que a droga foi encontrada no bolso do acusado.”

Adiante, a testemunha ROBSON LIMA DA CRUZ, policial militar, relatou os fatos da seguinte forma (ID 6677049): “Relatou que estavam fazendo ronda na área; que esta área já é bem conhecida pelo trafico; que abordaram o apelante; que encontraram uma quantidade de entorpecentes; que fizeram a prisão e o conduziram à delegacia; que fora encontrado 12 embrulhos da substancia; que fora encontrado no bolso do acusado; que o apelante contou que os embrulhos eram para a venda, pois estava necessitado; que foi encontrado uma quantia pequena de dinheiro com o apelante; que confirma que o acusado disse que a substancia era para vender; que a substancia encontrada era maconha.”

Em seu interrogatório, o apelante JOSÉ LUAN DE SOUSA confessou que vendia a substância entorpecente pelo valor R$ 10,00 (dez reais), além de confessar sua condição de revendedor, alegou também que é usuário há mais de 02 (dois) anos.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

APELAÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO FACE A INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS, SUSCITADA PELO RECORRIDO. MERA IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXTRAÍDAS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em respeito ao princípio da ampla defesa, a jurisprudência é uníssona em entender que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2.
A autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas restaram comprovadas nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, o qual confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, quais sejam, cocaína e maconha, assim como pelas provas orais produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, as quais demonstraram, de forma clara e coerente, a conduta criminosa praticada pelo apelado
. 3. .... Decisão unânime. (2017.02526366-08, 176.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13, publicado em 2017-06-19).

Quanto à dosimetria da pena, verifico na parte dispositiva da sentença que o magistrado
a quo
agiu acertadamente em todas as fases da aplicação da pena, como passo a demonstrar (ID 6677055).

Ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, c/c art. 42 da Lei de Drogas o magistrado aplicou a pena próxima ao mínimo legal, levando em consideração a quantidade e o tipo de droga apreendida, fixando a sanção-inicial em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

E, portanto, é esse o entendimento já propagado pelos Tribunais e solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas”.

(HC 309.248/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

“Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006”.

Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheceu a causa de diminuição especial da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006 no percentual máximo, 2/3, passando para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta cinco) dias que a tornou definitiva para ser cumprida em regime aberto, tendo sido convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022